Tribunal: STF
Processo: ARE 1401915
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 25, fl. 13):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SISTEMA S SEBRAE, SENAC, SESC. CONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. EC 33/2001. TEMA 325. STF. INCRA E SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    I - Nos casos das contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI, o STF também já decidiu, em repercussão geral: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001" (Tema 325). 



    II - A inovação trazida pela EC nº 33/2001 - tem In casu sido objeto de apreciação no âmbito deste Tribunal, que em vários julgados assentou a legitimidade da exigência das contribuições impugnadas, inclusive após o início da vigência da EC nº 33/2001. Com efeito, o entendimento predominante, é de que a inovação trazida pela emenda constitucional em apreço, na parte em que menciona algumas bases de cálculo sobre as quais podem incidir tais contribuições (adição do § 2º, inciso III, alínea "a", ao artigo 149 da CF/1988), refere-se, em verdade, a um rol não exauriente. Desta forma, nenhuma mácula de inconstitucionalidade paira sobre a utilização da folha de salários (não mencionada expressamente no artigo 149, § 2º, III, "a") como base de cálculo destas contribuições. 



    III - No tocante ao salário-educação e quanto à contribuição ao INCRA a r. sentença também merece ser mantida. Quanto à contribuição ao INCRA, o Superior Tribunal de Justiça já editou a Súmula 516 no sentido de que “A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS.” 



    IV - Isso porque, a jurisprudência do STJ, de forma reiterada, deixou assentado, como (v.g.) no REsp 995564, que a contribuição ao INCRA é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e projetos vinculados à reforma agrária, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a diminuição das desigualdades regionais e sociais, não exigindo a referibilidade direta entre o sujeito passivo o os beneficiários. Nesse sentido, é de se concluir que a Constituição de 1988 recepcionou a legislação que prevê a exigência da contribuição ao INCRA sobre a folha de salários. 



    V – Apelação não provida”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CANTINA E CAFÉ VERAN LTDA. alega que o Tribunal de origem, ao manter a sentença que rejeitou a tese de inconstitucionalidade da base de cálculo estipulada em alíquota ad valorem sobre a folha de salários nas contribuições ao INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE e Salário-Educação, violou a EC 33/2001, que alterou o art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988, para determinar a taxatividade da base de cálculo das referidas exações.



    Afirma que, no art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988, não há qualquer ressalva que permita concluir que as contribuições sociais e CIDEs tenham por base de cálculo a folha de salários.



    Alega que a expressão poderá, inserida no §2º do art. 149 da Constituição, “não tem o condão de modificar ou desvirtuar as bases econômicas traçadas pela Constituição Federal (Vol. 13, fl. 9).



    Ao final, conclui que, “cuidando-se as contribuições ao INCRA, SENAC, SESC, SENAR e o Salário-Educação de natureza de Contribuições Sociais Gerais e de Intervenção no Domínio Econômico as quais incidem sobre a base de cálculo não prevista pelo artigo 149, §2º da Constituição Federa, isto é, sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados, revela-se inconstitucional a sua exigência, pelo que roga pelo seu afastamento” (Vol. 13, fl. 13)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE no que se refere à “(i) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao SEBRAE, APEX e ABDI em razão do advento da EC n.º 33/01 (tema n.º 325 de Repercussão Geral) e (ii) inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao INCRA em razão do advento da EC n.º 33/01 (tema n.º 495 de Repercussão Geral)”. Quanto às demais questões, inadmitiu o apelo (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 17), a parte agravante alega que houve violação direta ao art. 149, § 2º, III, “a”, da CF/1988 e que ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo o Tribunal de origem adentrou em seu mérito. Reitera, no mais, a argumentação desenvolvida no Recurso Extraordinária.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 13, fl. 5):



    “De acordo com o que estabelece o art. 12, §3º, da Constituição da República, a interposição de recurso extraordinário está condicionada, também, à demonstração da ‘repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei’.



    O Código de Processo Civil, ao disciplinar essa matéria, determina que só há repercussão geral quando a matéria é relevante sob o ponto de vista: (i) econômico; (ii) político; (iii) social; e (iv) jurídico.



    No caso concreto, não há dúvida quanto ao preenchimento desses requisitos. A relevância econômica é incontestável, na medida em que o tributo cuja exigência se discute – contribuição destinado a terceiros – é recolhido por todas as empresas que operam no território nacional e representa uma enorme parcela da arrecadação.



    A relevância social está relacionada ao fato de que a decisão do Supremo ultrapassará os interesses subjetivos da causa, se aplicando a todas as empresas contribuintes.



    A relevância política, de igual forma, é indiscutível. Por ser a contribuição destinada à seguridade social, toda e qualquer demanda que a envolva assume relevância política. Isso porque a seguridade social deve ser organizada pelo Poder Público e financiada com recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, direta ou indiretamente.



    A relevância jurídica, por sua vez, decorre do fato de se discutir a repartição de competências tributárias entre os entes federativos, o que envolve, indiretamente o princípio da separação dos poderes.



    Por todo o exposto, não há dúvida quanto à repercussão geral da matéria impugnada e, portanto, o preenchimento de todas as condições para a admissibilidade do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve incólume a sentença, na parte em que reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SENAC, SESC e Salário-Educação incidente sobre a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não contém rol taxativo. 



    Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 603.624-RG (Tema 325, Relator Min. ROSA WEBER, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/1/2021), assentou que a alteração realizada pela Emenda Constitucional EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.” (RE 603.624-RG, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/1/2021)



    Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case se aplicam à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SENAC, SESC e Salário-Educação



    A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 325:



     



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.



    (…)



    Embora o texto do § 2º do art. 149 realmente contemple enunciado com abertura maior, referindo-se a todas as contribuições do art. 149, caput, da CF, o resgate do processo de elaboração legislativa da EC 33/2001 revela que a sua aprovação foi motivada por um desígnio bastante singular: o de viabilizar caminhos normativos para que o Estado brasileiro pudesse tributar a venda de petróleo, gás natural e biocombustíveis após a extinção do modelo de controle de preços que existiu até dezembro de 2001 (art. 69 da Lei 9.478/97, com redação dada pela Lei 9.990/00).



    (…)



    As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese.



    Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social.



    O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação.



    No intuito de prover uma plataforma mais ampla para a tributação da indústria de petróleo e derivados, a EC 33/2001 terminou por veicular um enunciado mais genérico do que deveria, suscitando interpretações universalistas como a apresentada neste recurso extraordinário.



    Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”



    Como se viu, esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 



    O acórdão recorrido está alinhado a essa orientação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente